Tribunal: TJDFT
Processo: 0713562-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Vistos, etc. Após o julgamento da apelação cível (ID n. 48506112), as partes noticiam a formalização de acordo (ID n. 49451076, 49451079 e 49583518), solicitando sua homologação e, por via de consequência, a extinção do feito. Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelos patronos das partes, os quais possuem poderes para transigir em juízo (ID n. 45120961 e ID n. 45121024), homologo o acordo, nos termos em que restou firmado, e extingo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC/2015. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator